Tribunal: STF
Processo: ARE 1316280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAR O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. FIGURA DE AUTORIDADE: TIO-AVÔ DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ARTIGO 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO.
    1. Impõe-se a condenação do réu por estupro de vulnerável quando demonstrado que praticou atos libidinosos contra a vítima, seu sobrinho-neto, por quatro vezes, em dias e oportunidades distintas.
    2. A palavra da vítima merece credibilidade, pois relatou as situações de abuso em juízo de maneira coerente em relação às declarações que prestou na fase inquisitorial e a sua palavra foi corroborada pelo testemunho de uma amiga de infância (a quem a vítima primeiro narrou os fatos), de seus genitores (que confirmaram terem ouvido de seu filho as narrativas de ter sido molestado pelo réu e confirmaram as circunstâncias fáticas que envolviam os delitos, nos moldes descritos pela vítima), pela policial que acompanhou a investigação e por uma informante, sobrinha do réu, que também expôs episódios de investidas sexuais por parte do réu contra ela.
    3. O acusado exerce autoridade sobre a vítima, pois é tio-avô dela, de maneira, que, na terceira fase da dosimetria da pena, deve ser reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal.
    4. Demonstrado que o réu, mediante mais de uma ação, praticou quatro crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, sendo todos eles destinados à satisfação de sua lascívia, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal.
    5. Em razão da reforma da sentença nesta instância recursal, promovendo-se a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, tornou-se prejudicado o apelo defensivo, porquanto perdeu o seu objeto.
    6. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa prejudicado."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVI e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelos seguintes elementos: inquérito policial nº 545/2018 – 14ª DP; portaria inaugural (fls. 2D-3); ocorrência policial nº 3543/2018 (fls. 4-6); relatório nº 447/2018 – SAM/14ª DP (fls. 9-22); carta precatória (fls. 97-104); ofício nº 803/2019 (fls. 106-107); e provas orais coligidas. Vejamos.
    As principais provas dos autos são as oitivas do ofendido. Vale lembrar que nos crimes contra a dignidade sexual a constatação da existência do crime e de sua autoria pode ocorrer por meio do exclusivo relato da vítima, desde que submetido à rigorosa apreciação de sua intenção e verificação da ausência de vícios que possam maculá-lo.
    Isto porque os crimes sexuais ocorrem na maioria das vezes na clandestinidade, longe do olhar de terceiros. Aliás, esta circunstância é, na significativa maioria dos casos, deliberadamente procurada pelo criminoso sexual no cometimento do crime, quase como uma condição de sua execução, razão pela qual a palavra da vítima, que foi agredida em sua liberdade sexual, se coerente e harmoniosa, tem sido aceita na doutrina e jurisprudência pátria, mormente quando corroborado por outros elementos de prova. Confiram-se:
    (...)
    Destarte, verificando-se que a acusação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, a condenação do acusado é medida que se impõem."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente